Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NÃO CITAÇÃO DO DEVEDOR. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A transação sobre o montante devido e o prazo de pagamento implica perda superveniente da necessidade e da utilidade na cobrança judicial de valores pelo Banco.
2. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida implica a perda superveniente do interesse de agir autoriza a extinção do feito sem julgamento de mérito nos termos d art. 485, VI, CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.